Tribunal: TJPA
Processo: 0077680-45.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0077680-45.2015.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: THIAGO FONSECA SIQUEIRA

APELADO: PREFEITO MUNICIPAL DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I- Caso em exame

1-Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que concedeu a segurança para determinar que o Prefeito Municipal de Belém, adotasse as providências necessárias à nomeação e posse do impetrante no cargo de Auxiliar de Administração, do concurso nº 01/2012 da SEMEC.

II- Questão em discussão

2-
A questão reside em verificar se o Agravo Interno preenche as condições de admissibilidade recursal.

III - Razões de decidir

3-
É fato incontroverso nos autos a aprovação dos Agravado dentro do número de vagas
no cargo de Agente de Administrativo, localidade Belém (Concurso Público da Prefeitura Municipal de Belém - Edital n.º 01/2012)
, bem como, que o resultado final do certame fora homologado em 20.06.2013.

4-

Agravo Interno traz em suas razões recursais a insurgência contra candidato aprovado
em cadastro de reserva
, o que não é a situação dos presentes autos.

5-

É cediço que há muito o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“
as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, incidem as Súmulas 182/STJ e 284/STF”
(AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA
, DJe 26/11/2008).

6- Entretanto, do confronto entre os argumentos constantes das razões recursais com os fundamentos da decisão recorrida, observa-se que em momento algum o Agravante ataca as razões de decidir da decisão monocrática agravada,

limitando-se a alegar a ausência do direito líquido e certo de candidato aprovado fora do número de vagas, o que não é o caso dos presentes autos.

7- Ao Agravante competia impugnar os fundamentos da decisão monocrática agravada, ocorre que
que
as razões que fundamentam o pedido de reforma da decisão cingem-se à alegação de fatos distintos tanto dos
fundamentos da decisão agravada como da própria sentença, carecendo de admissibilidade o recurso, resultando no seu não conhecimento ante a violação do princípio da dialeticidade, substrato da própria gênese de qualquer recurso.

IV- Dispositivo

8- Agravo Interno não conhecido.

______________

Dispositivo relevante citado:

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 26/11/2008;
TJPA, 2018.02816411-11, 193.437, Rel. Roberto Goncalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, J. 2018-06-11, Pub. 16.07.2018; TJPA, 2018.02635601-17, 193.127, Rel. Roberto Goncalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, J. 2018-05-28, Pub. 03.07.2018; TJPA, Processo nº 0017256-20.2013.814.0006; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro;
Pub:
19/10/2017

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 30 de junho a 07 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno interposto
pelo MUNICÍPIO DE BELÉM
em razão
de decisão monocrática proferida nos autos da
Apelação Cível (
processo nº 0077680-45.2015.8.14.0301

- PJE
) interposta pelo ora Agravante contra
THIAGO FONSECA SIQUEIRA
, diante
da sentença que concedeu a segurança ao ora Agravado.

A decisão monocrática recorrida teve a seguinte conclusão:

“
O edital do certame prevê que o prazo de validade do concurso seria de 02 (dois) anos (Id 14680916 - Pág. 5), contados da homologação do resultado final, podendo haver prorrogação por igual período, assim, não havendo prorrogação, a expiração do prazo de validade ocorreu em 20.06.2015, anterior à impetração do mandamus (28.09.2015).

(...)

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a Apelação Cível, para manter a sentença.

(...)”

Em suas razões recursais, o Município Agravante insurge-se aduzindo que a
seleção de candidatos em um concurso público além do número de vagas disponíveis não garante o direito automático à nomeação, mas apenas uma simples expectativa desse direito e, que, no entanto, se ficar comprovado que houve discriminação arbitrária e injustificada por parte da Administração Pública contra esses candidatos, com provas claras apresentadas pelo candidato, a expectativa se transforma em um direito efetivo, o que, no momento, não é percebido neste caso.

Alega que, apesar de o requerente afirmar a existência de irregularidades na contratação de temporários pela Prefeitura de Belém, bem como, na renovação de contratos existentes para a mesma função do cargo pleiteado, é fato que ele foi aprovado além do número de vagas disponíveis, cabendo à Administração Pública decidir dentre os candidatos classificados durante o concurso quem será nomeado.

Afirma que conforme precedente vinculante, a expectativa de direitos do requerente, aprovado, mas não classificado no concurso, apenas se tornaria um direito consolidado caso fique comprovada nos autos a falta de nomeação devido ao descumprimento da ordem de classificação, ou se novas vagas surgirem, ou um novo concurso for aberto durante a validade do certame em questão, e também se candidatos aprovados forem injustamente preteridos de forma arbitrária e sem motivo pela Administração Pública.

Sustenta que sem a ocorrência de nenhuma das exceções para a transformação da mera expectativa de direito em direito subjetivo, não há evidência clara de um direito líquido e certo, especialmente quando os eventos mencionados na petição inicial são amplamente contestados, exigindo uma investigação probatória apropriada, de forma que, nomear e empossar a candidata, diante do contexto em questão, caracterizaria a preterição dos candidatos classificados à frente da autora no certame, desrespeitando a classificação de concurso que com validade, cujo a validade foi prorrogado.

Discorre sobre a repercussão geral do tema 1164 do STF e alega a ausência de direito líquido e certo também em razão de que a nomeação do autor poderia implicar em violação à lei de responsabilidade fiscal, na medida em que não existe dotação orçamentária suficiente para realizar o provimento dos referidos cargos, situação, ainda mais, agravada com a crise financeira vivenciada pelo Poder Público em todo o país.

Ao final, requer o provimento do presente Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática recorrida, dando provimento à Apelação interposta pelo Ente Municipal.

O Agravado não apresentou contrarrazões, consoante certificado nos autos.

É o relato do essencial.

VOTO

Inicialmente, incumbe verificar
se o Agravo Interno preenche as condições de admissibilidade recursal.

Necessário registrar, que é fato incontroverso nos autos a aprovação dos Agravado dentro do número de vagas
no cargo de Agente de Administrativo, localidade Belém (Concurso Público da Prefeitura Municipal de Belém - Edital n.º 01/2012)
, bem como, que o resultado final do certame fora homologado em 20.06.2013.

A seu turno, o presente Agravo Interno traz em suas razões recursais a insurgência contra candidato aprovado
em cadastro de reserva
, o que não é a situação dos presentes autos.

C
ompete esclarecer que o Princípio da Dialeticidade Recursal configura-se como um limitador para o reexame da decisão, ante o não conhecimento dos recursos que não impugnem diretamente as razões de decidir, ou seja, os recursos que ofereçam razões dissociadas das consignadas na decisão impugnada.

Sobre o tema, Fredie Didier J. e Leonardo Carneiro da Cunha:

“O agravo de instrumento deve conter, ainda, a exposição do fato e do direito aplicável e as razões que justificam o pedido recursal (art. 1.016, II e III, CPC), que hão de ser apresentadas juntamente com a petição de interposição, não havendo chance para juntada ou complementação posterior – não se aplica, no particular, o parágrafo único do art. 932 do CPC, tal como visto no capítulo sobre a teoria dos recursos. É indispensável a presença desses requisitos, que decorrem do princípio da cooperação e do contraditório.
As razões do agravo de instrumento devem combater a fundamentação da decisão e demonstrar seu desacerto; devem, enfim, “dialogar” com a decisão agravada
. Não é suficiente reiterar manifestações anteriores. Aliás, o art. 932, III, CPC, reputa
inadmissível
recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” (Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, Ed. JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 274) – grifei

É cediço que há muito o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“
as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, incidem as Súmulas 182/STJ e 284/STF”
(AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA
, DJe 26/11/2008).

Impende destacar
o disposto nos artigos 932 e 1.016, II e III do CPC/15, que estabelecem:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;

(...)

Art. 1.016.
O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

(...)

II - a exposição do fato e do direito;

III -
as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido
; (Grifei)

Da análise dos dispositivos acima, verifica-se
que se
t
rata do princípio da dialeticidade, requisito de admissibilidade recursal, pelo qual deve haver relação direta entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões recursais expondo os motivos pelos quais pretende a reforma ou nulidade da decisão, sob pena de não conhecimento do recurso.

No caso concreto, a decisão monocrática agravada negou provimento à Apelação do Ente Municipal, ora Agravante, mantendo a sentença que
concedeu a segurança, para determinar que o Prefeito Municipal de Belém, adotasse as providencias necessárias à nomeação e posse da impetrante no cargo de Auxiliar de Administração, do concurso nº 01/2012 da SEMEC, fundamentando-se no julgamento do RE 598.099/MS, sob a sistemática de Repercussão Geral, firmou o entendimento de que, dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito subjetivo do candidato aprovado dentro do número de vagas e, dessa forma, um dever imposto ao poder público.

Entretanto, do confronto entre os argumentos constantes das razões recursais com os fundamentos da decisão recorrida, observa-se que em momento algum o Agravante ataca as razões de decidir da decisão monocrática agravada,

limitando-se a alegar a ausência do direito líquido e certo de candidato aprovado fora do número de vagas, o que não é o caso dos presentes autos.

Com efeito, v
islumbra-se que ao Agravante competia impugnar os fundamentos da decisão monocrática agravada, ocorre que
que
as razões que fundamentam o pedido de reforma da decisão cingem-se à alegação de fatos distintos tanto dos
fundamentos da decisão agravada como da própria sentença, carecendo de admissibilidade o recurso, resultando no seu não conhecimento ante a violação do princípio da dialeticidade, substrato da própria gênese de qualquer recurso.

Acerca do assunto é pacífico o entendimento nesta E. Corte. Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, COM PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. PLEITOS VISANDO A CONCESSÃO A MEDIDA LIMINAR DE BLOQUEIO DE BENS.
AUSÊNCIA DE REGULARIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NO RECURSO DE AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM O QUE FOI DECIDIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO
. DECISÃO UNÂNIME. 1. As razões do Agravo de Instrumento são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos. Desse modo, é necessário que o inconformismo da parte recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso por lhe faltar a regularidade formal. 2. As razões da parte recorrente se distanciam da decisão proferida pela instância originária, pois se referem a pessoas jurídicas que não fazem parte da presente relação jurídica processual. 3. Não há como vislumbrar quais os pontos fustigados da decisão agravado pelo presente recurso, pois lhe falta regularidade formal. 4. Recurso não conhecido. 5. Decisão unânime

(TJPA, 2018.02816411-11, 193.437, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-06-11, Publicado em 2018-07-16 – grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ? RAZÕES GENÉRICAS QUE NÃO COMBATEM A DECISÃO AGRAVADA ? RECURSO NÃO CONHECIDO ? DECISÃO UNÂNIME. 1.
As razões do recurso são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos. Desse modo, é necessário que o inconformismo da parte recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso por lhe faltar regularidade formal, revelando-se insuficiente apresentar fundamentos genéricos para combater a decisão proferida pela instância ?a quo
?. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. 3. Decisão unânime

(TJPA, 2018.02635601-17, 193.127, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-28, Publicado em 2018-07-03 – Grifei)

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RAZÕES REPRODUZIDAS DIVORCIADAS DA SENTENÇA EXECUTIVA. NÃO ABORDAGEM DE MATÉRIAS CONTIDAS NA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. 1. O recurso de apelação que se espelha divorciado da sentença atacada, deixando de impugnar, em específico, seus fundamentos, denota falta de dialeticidade, dado que, necessariamente, cumpre-lhe atacar, frontalmente, os termos da sentença; 2. Identificada a falta de dialeticidade do recurso, este não deve ser conhecido, ante porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade. Violação do art. 514, II, do CPC/73. Precedentes judiciais; 3. Recurso não conhecido.

(TJPA, PROCESSO Nº 0017256-20.2013.814.0006; 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO;
Data de Publicação:
19/10/2017 – grifei)

Ante o exposto,
NÃO
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
,
em razão da ausência de
dialeticidade, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025